Tribunal: STF
Processo: RE 1092084
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Belo Horizonte - SINDIBEL interpôs, com base na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 2, fls 26/52) contra acórdão (eDoc 1, fls. 327/335) do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais cuja ementa possui o seguinte teor:



    AÇÃO CAUTELAR INOMINADA. LIMINAR. REQUISITOS PRESENTES. DIREITO DE GREVE. AÇÃO. COMPETÊNCIA. AÇÃO ROTULADA COM EQUÍVOCO. PRETENSÃO SATISFATIVA. DESNECESSIDADE DA AÇÃO PRINCIPAL. DIREITO DE MANIFESTAÇÃO. LIMITAÇÕES NÃO OBSERVADAS. PRETENSÃO PROCEDENTE. 



    1. A rotulação equivocada de ação principal como sendo cautelar dispensa o cumprimento da exigência do art. 806 do CPC. 



    2. As ações relacionadas com direito de greve de funcionários públicos estaduais e municipais não regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho são da competência originária do Tribunal de Justiça (art. 362 do Regimento Interno). 



    3. O direito de manifestação em vias públicas tem, como contrapartida, o direito de ir e vir de quem não está envolvido no movimento de passeata, tenha este movimento vínculo ou não com greve. 



    4. A interdição total de vias públicas pelos grevistas manifestantes lesa o direito à locomoção de quem não é grevista. 



    5. Pretensão inicial acolhida, rejeitadas duas preliminares. 



    Em síntese, o recorrente alega “(...) afronta direta aos direitos fundamentais insculpidos na Constituição Federal, principalmente os de reunião (CF, art. 5º, XVI), de locomoção (XV), de livre manifestação de pensamento (IV), de livre expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação (IX)”.



    Recebidos os autos nesta Corte, determinei a remessa à Procuradoria Geral da República que, em parecer da lavra do então Subprocurador-Geral da República, Dr. Paulo Gustavo Gonet Branco, opinou pelo desprovimento do recurso, assentando a seguinte conclusão (eDoc 8): 



    Recurso extraordinário. Bloqueio das vias públicas em movimento grevista. Alegada violação ao direito de reunião, à liberdade de expressão e à livre manifestação do pensamento. Hipótese de solução adequada às exigências de concordância prática entre direitos fundamentais em conflito. Parecer pelo desprovimento do recurso. 



    É o relatório. Decido.



    2. Correto o acórdão recorrido.



    O Tribunal estadual estabeleceu parâmetros com vistas a compatibilizar a garantia constitucional de reunião com o o direito de ir e vir dos não envolvidos na greve, buscando impedir o sacrifício desmedido de qualquer dos direitos fundamentais confrontados, levando em conta a viabilidade das manifestações ocorrerem sem a interdição total das vias públicas. Os excertos a seguir transcritos do voto-condutor evidenciam o teor da fundamentação central do correspondente acórdão:



    Quanto ao segundo tema, é tormentosa a solução para os conflitos de princípios constitucionais. Deve haver ponderação de valores para se estabelecer harmonização ou precedência. Eis, a propósito, a lição de Kildare Gonçalves Carvalho no Direito Constitucional – Teoria do Estado e da Constituição: 



    (…) 



    Não há dúvida quanto à existência de conflito entre o direito de manifestação e o direito à liberdade de locomoção de quem não quer participar de manifestações. 



    É claro que os réus não têm o direito absoluto de manifestação, interditando totalmente vias públicas do centro da Capital mineira. Há que se respeitar o direito à locomoção, também constitucional, insista-se, de quem não é grevista. A harmonização dos dois direitos já foi feita pelo próprio autor, na petição inicial, ao pleitear a vedação somente em parte, qual seja, os integrantes da passeata poderão praticar a manifestação, porém, sem interditar na integralidade as vias públicas. Portanto, tem pertinência a pretensão.



    A orientação firmada no Colegiado estadual se mostra em consonância com o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao haver apreciado, em sede de controle concentrado, matéria fronteiriça, como é de se ver dos trechos a seguir transcritos da medida cautelar na ADPF 519/DF:



    (…) Na presente hipótese, entendo demonstrado o abuso no exercício dos direitos de reunião e greve, em face da obstrução do tráfego em rodovias e vias públicas, impedindo, a livre circulação no território nacional e causando a descontinuidade no abastecimento de combustíveis e no fornecimento de insumos para a prestação de serviços públicos essenciais, como transporte urbano, tratamento de água para consumo humano, segurança pública, fornecimento de energia elétrica, medicamentos, alimentos e tudo quanto dependa de uma cadeia de fabricação e distribuição dependente do transporte em rodovias federais – o que, na nossa realidade econômica e social, tem efeitos dramáticos. Merece crédito, portanto, a afirmação contida na petição inicial, respaldada por documentos comprobatórios e coerentes com o que vem sendo noticiado nos veículos de imprensa ao longo desta semana, de que a obstrução de rodovias implica um “risco real de completa desagregação do sistema de distribuição de alimentos, combustíveis e outros produtos essenciais, dando ensejo ao caos social” (Ministro Alexandre de Moraes, DJ de 13.1.2023).



    Tal o contexto, a manutenção do acórdão recorrido é impositiva, forte na observância - que devem guardar os juízes e tribunais - das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade (inciso I do art. 927 do Código de Processo Civil).



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação do feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Do exposto, nego provimento do recurso extraordinário.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, razão pela qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior, como na espécie, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se.



Brasília, 25 de fevereiro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente